Tribunal: TJES
Processo: 5010413-15.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010413-15.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CACILEIA BUECKE e outros
RECORRIDO: M R LUZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010413-15.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CACILEIA BUECKE, OILSON IVAN TEIXEIRA

RECORRIDO: M R LUZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO QUE CORROBORA A EXISTÊNCIA DO VÍCIO RECLAMADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE PELA INCOLUMIDADE DO PRODUTO E PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QUE RECAI SOBRE A RÉ. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de pretensa necessidade de produção de prova pericial. Sem contrarrazões pela Ré, ora Recorrida.

(2). De início, não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia em desfavor da Recorrida, tendo em vista que o próprio Juízo de origem acolheu a solicitação de redesignação de audiência de instrução e julgamento, a qual foi posteriormente realizada regularmente.

(3). Superada tal questão, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à necessidade de produção de prova pericial, entendo que a controvérsia ora submetida à apreciação judicial não demanda tal providência, haja vista que a existência dos vícios e a apuração de responsabilidades são aferíveis a partir do conjunto probatório constante dos autos, pelo que não prospera a incompetência declarada pelo Juízo sentenciante.

(4). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(5). Efetivamente, observo que a controvérsia estabelecida no caso em tela consiste em determinar eventual responsabilidade da parte recorrida quanto aos vícios apontados pelos consumidores na piscina instalada em sua residência. No ponto, há que se destacar que consta do laudo técnico encomendado pela parte recorrente (devidamente elaborado por profissional de engenharia credenciada e habilitada) - esse não impugnado pela Recorrida - indicações de irregularidades na estrutura de fundação e suporte da piscina, destacando-se ausência de pilares de sustentação, espaçamento excessivo entre os blocos de suporte, compactação inadequada do aterramento, dentre outros.

(6). Nesse contexto, há que se destacar que o próprio contrato firmado pelas partes (ID de origem 47467639) prevê, em sua cláusula segunda, obrigações atribuídas à Recorrida quanto à execução da instalação do produto, inclusive com realização de serviços relacionados a escavação, assentamento e aterramento para correta acomodação do item, sendo certo que tais serviços foram de fato executados pela Recorrida (conforme confirmado por testemunha e pelo preposto da parte ré em audiência), não restando dúvidas, portanto, quanto à sua responsabilidade relativamente a quaisquer vícios surgidos a partir de irregularidades na execução desses serviços (como de fato restou evidenciado no caso em tela).

(7). Dessa forma, considerando que a efetiva existência dos vícios reclamados nem sequer é controvertida (mas tão somente a responsabilidade quanto a esses), bem como considerando que restou adequadamente demonstrado pelos Recorrentes a execução inadequada dos serviços referentes à instalação do produto adquirido na hipótese, frustrada ainda a tentativa extrajudicial de reparação dos vícios identificados, concluo pela procedência da pretensão autoral no que se refere à rescisão contratual, condenando a Recorrida à realização da retirada da piscina e dos demais equipamentos que constituem o objeto da contratação, bem como à restituição do valor pago pelos consumidores, no importe de R$ 15.037,92.

(8). No que se refere à indenização por danos materiais decorrentes de custos suportados pelos Recorrentes e que, em tese, consubstanciariam prejuízos causados pela Recorrida, entendo que merece apenas parcial acolhida a pretensão autoral. Isso porque, em relação aos custos referentes a material de construção e mão de obra (itens 1 a 10 da planilha de pág. 12 da petição inicial), para além de se tratar de custos inerentes ao custeio que incumbia aos Recorrentes (especialmente quanto ao acabamento da obra), não há evidências de que a estrutura existente no local não poderá ser reaproveitada por ocasião da instalação de nova piscina no local, tampouco é possível aferir, eventualmente, qual parcela desses itens são aproveitáveis ou não, inexistindo parâmetro razoável para fixação de indenização correspondente, a qual não se pode presumir (art. 944, CC), razão pela qual indefiro o pleito autoral no particular.

(9). Em relação à ART do serviço de laudo técnico, também compreendo que tal despesa corre por conta dos Recorrentes, em se tratando de estudo encomendado pelos consumidores a fim de comprovar a situação de fato narrada na presente demanda, sendo pacífica a jurisprudência pátria a esse respeito, conforme se vê do seguinte aresto, exemplificativamente: “
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS . RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1 . Não é cabível o ressarcimento de valores desembolsados pelo demandante com a confecção de laudo extrajudicial para instruir a sua pretensão, mediante a contratação de perito de sua confiança. O valor despendido na contratação de profissional para elaboração de laudo técnico particular configura gasto livremente assumido pela parte, sem participação alguma da parte adversa no negócio jurídico, constituindo relação jurídica obrigacional que produz efeitos tão somente entre os contratantes, não sendo apta a criar obrigação para terceiros. Precedentes do colendo STJ. 2 . Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 0701929-47.2022.8 .07.0014 1806212, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 24/01/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/02/2024)”.

(10). Em relação à indenização referente à diferença de consumo de água (decorrente do aumento abrupto da conta de água em razão do vazamento na piscina), em primeiro lugar, destaco que não houve juntada da fatura referente à abril/2024, razão pela qual indefiro o pedido no particular. Em relação à fatura do mês de maio/2024 (ID de origem 4403314 - pág. 6), observo que, de fato, o registro de consumo apurado (27 m3) é muito superior aos meses anteriores, o que corrobora a narrativa autoral de que tal elevação se deu em razão da falha de responsabilidade da Recorrida, merecendo, por isso, parcial procedência o pleito autoral no particular, razão pela qual condeno a Recorrida ao pagamento da diferença (utilizando-se o fatura vencida em dezembro/2023 como referência), no valor de R$ 172,23.

(11). Por fim, quanto aos danos morais, entendo que restam efetivamente configurados, amoldando-se o caso concreto à hipótese prevista no Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, que assim dispõe: “
HÁ DANO MORAL NAS HIPÓTESES DE DESCUMPRIMENTO PELOS FORNECEDORES DE PRODUTO OU SERVIÇO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR NO PRAZO LEGAL O VÍCIO APRESENTADO, SEM OFERTAR A SUA SUBSTITUIÇÃO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR CORRIGIDO.”
. Por isso, merece o Recorrente adequada compensação, observados os critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(12). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, pelo que
DECLARO

a rescisão do contrato firmado entre as partes
e
CONDENO

a Recorrida: a) à restituição do montante pago pelo Recorrente na contratação, no importe de R$ 15.037,92,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação.
Para além disso, a Recorrida deverá providenciar o recolhimento do produto (piscina) e demais equipamentos que integram o objeto da contratação onde ele se encontra
,
no prazo de 30 (trinta) dias
, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada ao teto de R$ 5.000,00;
b) ao pagamento de indenização material no valor de R$ 172,23,
referente à diferença da conta de água no período do vazamento, montante que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação;
c) ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Recorrentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 6 000,00 (seis mil reais) para cada Autor, totalizando o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(13). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)